Tribunal: TJSP
Processo: 2088015-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo Regimental – Interposição contra indeferimento de liminar – Mera reiteração – Entendimento
Se ausente qualquer fato novo que justifique a reconsideração do pedido, de rigor o desprovimento do agravo regimental, mantendo-se a decisão de deferimento parcial da liminar

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2088015-13.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Nova Granada, em que é agravante
RICARDO GAUDIOZO DOS SANTOS, é agravado COLENDA 9a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2088015-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto 23801
Agravo Regimental n. 2088015-13.2020.8.26.0000/50000
Agravante: RICARDO GAUDIOZO DOS SANTOS
Agravada: 9a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado De São Paulo
Agravo Regimental Interposição contra indeferimento de liminar
Mera reiteração Entendimento
Se ausente qualquer fato novo que justifique a reconsideração do
pedido, de rigor o desprovimento do agravo regimental, mantendo-
se a decisão de deferimento parcial da liminar
Vistos,
RICARDO GAUDIOZO DOS SANTOS, por intermédio
de seu Advogado, interpôs agravo regimental contra a r. decisão no
processo n. 2088015-13.2020.8.26.0000, que indeferiu o pedido liminar por
ele interposto, pugnando pela reforma da decisão que indeferiu o pedido de
revogação da prisão cautelar do ora paciente, com a aplicação de medidas
cautelares alternativas ao cárcere, ou, ainda, a colocação do paciente em
prisão albergue domiciliar. Requer seja submetido o presente recurso à
apreciação desta Colenda Câmara, a fim de que seja reformada a r.
decisão, da lavra deste Relator.
É o Relatório.
No Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, o agravo regimental está previsto nos arts. 253 a 255,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2088015-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
sendo cabível contra decisões monocráticas que possam causar prejuízo
direto à parte.
No caso dos autos, consistente em indeferimento de
revogação de prisão preventiva, em sede liminar, de fato cabe a
interposição de agravo regimental contra a r. decisão.
Depreende-se, com efeito, à simples leitura das
questões ventiladas pelo agravante, serem elas concernentes ao mérito da
decisão, matéria que não pode ser objeto de reanálise.
Verifica-se, outrossim, que o pedido constante do
agravo regimental configura, em verdade, mero pleito de reconsideração de
liminar, com base nos mesmos fundamentos já apresentados quando da
impetração do recurso de habeas corpus com pedido de liminar. Não consta
da petição de agravo regimental (fls. 01/08 - Incidentes), com efeito,
qualquer fato novo que justificasse a reconsideração do pedido.
Estando, assim, bem fundamentadas as razões de
indeferimento da revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do
ora agravante, era mesmo de rigor o desprovimento do presente agravo
regimental.
A incidência de dano irreparável e irreversível não ficou,
de fato, demonstrada, não havendo como conceder-se, portanto, a medida
liminar nos termos postulados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente agravo
regimental, restando mantida a decisão agravada.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator